Tribunal: TJES
Processo: 5021791-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR 24 HORAS. MENOR PORTADORA DE ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA E DISPLASIA BRONCOPULMONAR GRAVE. TRAQUEOSTOMIA. DEPENDÊNCIA DE BIPAP. REDUÇÃO UNILATERAL DO SUPORTE DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor de 2 anos de idade, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de internação domiciliar integral (
home care
24 horas), com fornecimento de equipe multidisciplinar, insumos e materiais necessários ao tratamento. A agravante sustenta que a redução do suporte para 12 horas diárias estaria amparada na Tabela ABEMID, alegando ainda que parte dos cuidados competiria à família e que o ambiente domiciliar seria inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode reduzir unilateralmente o regime de
home care
prescrito pelo médico assistente; (ii) estabelecer se os cuidados relacionados à traqueostomia, ventilação mecânica e monitoramento respiratório podem ser atribuídos exclusivamente à família; e (iii) determinar se dificuldades logísticas ou estruturais do ambiente domiciliar justificam a limitação do suporte médico integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indicação do regime de internação domiciliar compete ao médico assistente, não podendo critérios administrativos da operadora prevalecer sobre o diagnóstico clínico individualizado da paciente.

4. O serviço de home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratualmente prevista e deve ser integralmente custeado quando demonstrada sua imprescindibilidade para preservação da vida e da saúde do paciente.

5.
O laudo médico constante dos autos comprova quadro clínico de altíssima complexidade, com episódios graves de dessaturação, necessidade de aspiração frequente de traqueostomia e monitorização contínua, circunstâncias incompatíveis com a redução do suporte assistencial.

6.
O manejo de traqueostomia, ventilação mecânica por BiPAP e intercorrências respiratórias demanda atuação técnica especializada, não podendo ser transferido à genitora ou a cuidador sem formação profissional adequada.

7.
A ausência de acompanhamento técnico por 12 horas consecutivas expõe a menor a risco concreto de asfixia e agravamento clínico, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

8.
Eventuais dificuldades estruturais ou logísticas do ambiente domiciliar não afastam o dever contratual da operadora de garantir tratamento essencial à sobrevivência da paciente.

9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que as operadoras podem limitar doenças cobertas, mas não os meios terapêuticos indicados por profissional habilitado, desde que não experimentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde não pode restringir tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente com fundamento exclusivo em critérios administrativos internos.

2. O serviço de
home care
integra o tratamento hospitalar contratado quando indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente.

3. Cuidados relacionados à traqueostomia, ventilação mecânica e monitoramento respiratório configuram atividade técnica de enfermagem e não podem ser integralmente transferidos à família.

4. Obstáculos logísticos ou estruturais do domicílio não legitimam a supressão de suporte médico essencial ao paciente em estado grave.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 227; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.891.298/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025; TJMG, AI nº 1.0000.22.062057-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 18.08.2022; TJES, AI nº 5005339-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021791-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: A. B. D. C. L.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR 24 HORAS. MENOR PORTADORA DE ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA E DISPLASIA BRONCOPULMONAR GRAVE. TRAQUEOSTOMIA. DEPENDÊNCIA DE BIPAP. REDUÇÃO UNILATERAL DO SUPORTE DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor de 2 anos de idade, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de internação domiciliar integral (
home care
24 horas), com fornecimento de equipe multidisciplinar, insumos e materiais necessários ao tratamento. A agravante sustenta que a redução do suporte para 12 horas diárias estaria amparada na Tabela ABEMID, alegando ainda que parte dos cuidados competiria à família e que o ambiente domiciliar seria inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode reduzir unilateralmente o regime de
home care
prescrito pelo médico assistente; (ii) estabelecer se os cuidados relacionados à traqueostomia, ventilação mecânica e monitoramento respiratório podem ser atribuídos exclusivamente à família; e (iii) determinar se dificuldades logísticas ou estruturais do ambiente domiciliar justificam a limitação do suporte médico integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indicação do regime de internação domiciliar compete ao médico assistente, não podendo critérios administrativos da operadora prevalecer sobre o diagnóstico clínico individualizado da paciente.

4. O serviço de home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratualmente prevista e deve ser integralmente custeado quando demonstrada sua imprescindibilidade para preservação da vida e da saúde do paciente.

5.
O laudo médico constante dos autos comprova quadro clínico de altíssima complexidade, com episódios graves de dessaturação, necessidade de aspiração frequente de traqueostomia e monitorização contínua, circunstâncias incompatíveis com a redução do suporte assistencial.

6.
O manejo de traqueostomia, ventilação mecânica por BiPAP e intercorrências respiratórias demanda atuação técnica especializada, não podendo ser transferido à genitora ou a cuidador sem formação profissional adequada.

7.
A ausência de acompanhamento técnico por 12 horas consecutivas expõe a menor a risco concreto de asfixia e agravamento clínico, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

8.
Eventuais dificuldades estruturais ou logísticas do ambiente domiciliar não afastam o dever contratual da operadora de garantir tratamento essencial à sobrevivência da paciente.

9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que as operadoras podem limitar doenças cobertas, mas não os meios terapêuticos indicados por profissional habilitado, desde que não experimentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde não pode restringir tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente com fundamento exclusivo em critérios administrativos internos.

2. O serviço de
home care
integra o tratamento hospitalar contratado quando indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente.

3. Cuidados relacionados à traqueostomia, ventilação mecânica e monitoramento respiratório configuram atividade técnica de enfermagem e não podem ser integralmente transferidos à família.

4. Obstáculos logísticos ou estruturais do domicílio não legitimam a supressão de suporte médico essencial ao paciente em estado grave.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 227; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.891.298/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025; TJMG, AI nº 1.0000.22.062057-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 18.08.2022; TJES, AI nº 5005339-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021791-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A - “SÃO BERNARDO SAMP”

AGRAVADA: A. B. DA C. L.

PROCESSO DE REFERÊNCIA:
5048530-05.2025.8.08.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A - “SÃO BERNARDO SAMP”
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por A. B. D. C. L., deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie o regime de internação domiciliar (
home care
) integral (24 horas), com o fornecimento de todos os insumos, materiais e equipe multidisciplinar prescritos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela menor A. B. D. C. L., que conta com apenas 2 anos de idade. A petição inicial narra que a criança é portadora de um quadro clínico de altíssima complexidade decorrente de prematuridade extrema (nascida com 23,5 semanas e 535g), sendo diagnosticada com
Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica Crônica Não Progressiva
,
Displasia Broncopulmonar grave
, dependência de
traqueostomia
(TQT) com suporte de BiPAP e alimentação via
gastrostomia
(GTT).

Relata a autora que, após 11 meses de internação hospitalar, recebeu alta para o domicílio inicialmente em regime de
home care
24 horas. Contudo, em maio de 2025, a operadora reduziu unilateralmente o atendimento para 12 horas diárias, o que motivou a demanda judicial ante o risco iminente à vida da paciente.

A decisão agravada deferiu a liminar por entender que a urgência decorre da vulnerabilidade respiratória e nutricional da criança, conforme laudo médico detalhado, fundamentando-se na preservação da vida e na dignidade da pessoa humana.

Em suas razões recursais de Id nº 17516194, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) A redução para 12 horas baseou-se na
Tabela ABEMID
, que enquadrou a menor em "média complexidade"; (ii) As necessidades seriam de "cuidador", ônus da família, e não de enfermagem técnica; (iii) O ambiente domiciliar é inadequado e há falta de colaboração familiar.

Contrarrazões apresentadas no Id nº 18460053, pugnando pelo desprovimento ante a essencialidade do suporte técnico ininterrupto.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se a assistência domiciliar deve ser mantida em regime de 24 horas, como prescrito pelo médico assistente, ou se pode ser limitada ao regime de 12 horas pretendido pela operadora.

Por meio da decisão lançada no Id nº 17544905,
indeferi o pedido de efeito suspensivo
pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões e do parecer ministerial, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado, motivo pelo qual o ratifico integralmente.

A Agravante sustenta que o enquadramento na Tabela ABEMID legitima a redução do serviço. Todavia, critérios estatísticos de tabelas administrativas não podem prevalecer sobre o diagnóstico clínico individualizado.

A esse respeito, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou, em julgado de
agosto de 2025
, a impossibilidade de a operadora ditar os meios de tratamento, senão vejamos:

“7. As operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças cobertas, mas não os meios e técnicas adotadas para o tratamento da enfermidade, desde que indicados por profissional habilitado e que não se enquadrem como procedimentos experimentais. (AREsp n. 2.891.298/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)”

No caso concreto, o Laudo Médico da Dra. Bárbara Marinho (Id nNº 84078212) é enfático no sentido de que a paciente apresenta episódios de dessaturação grave (50-60%), exigindo aspiração constante e monitorização hemodinâmica. Reforça o convencimento a Tabela de Avaliação PAD, que aponta no Grupo 2 (Indicação Imediata) o perfil de Internação Domiciliar 24h, em razão da necessidade de aspiração de traqueostomia mais de 5 vezes ao dia. Assim, a pretensão da operadora colide com a própria evidência técnica dos autos.

Ademais, conforme destacado por este egrégio Tribunal quando da análise liminar deste recurso, colaciona-se o entendimento do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
sobre a matéria:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - REGIME DE 24 HORAS - INDICAÇÃO MÉDICA - ABUSIVIDADE DA NEGATIVA.
O serviço de 'home care' (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, quando houver indicação médica.
Demonstrada a necessidade de acompanhamento integral por profissionais de enfermagem em razão da gravidade do quadro clínico do paciente, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.062057-0/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2022).

A tese de que o suporte noturno seria atribuição de "cuidador" familiar é juridicamente insustentável para o quadro em tela. O manejo de uma traqueostomia e a vigilância de ventilação mecânica (BiPAP) não são tarefas de conforto ou higiene, mas sim intervenções técnicas de enfermagem.

A ausência de profissional qualificado por 12 horas expõe a criança ao risco de asfixia por rolha de secreção ou falha no equipamento, situações que exigem resposta técnica imediata. Delegar tal responsabilidade à genitora seria aniquilar o objetivo do contrato de assistência à saúde, mormente considerando a idade da paciente.

Além disso, a Agravante alega inadequação do ambiente domiciliar. Entretanto, eventuais reformas no imóvel ou dificuldades logísticas (como ausência de internet ou poeira) devem ser sanadas pela cooperação mútua, não podendo servir de pretexto para o corte de suporte vital. O direito à vida da criança é absoluto e sobrepõe-se a qualquer óbice administrativo ou logístico da operadora.

A manifestação ministerial de Id nº 19608061, atenta às peculiaridades fáticas delineadas nos autos, corrobora integralmente esse entendimento, ressaltando, de forma expressa, que:

“Ao contrário do que sustenta a recorrente, os laudos médicos acostados aos autos evidenciam, de forma minuciosa e fundamentada,
a gravidade do quadro clínico da paciente, bem como a imprescindibilidade da manutenção da internação domiciliar integral em regime de 24 horas.

(...)

Nesse contexto, o laudo é expresso ao consignar que
a ausência de suporte especializado contínuo expõe a paciente a risco concreto e iminente de agravamento clínico e até mesmo de morte.
Consta, especificamente, que a redução da assistência para apenas 12 horas diárias compromete a vigilância noturna justamente no período em que ocorrem os episódios mais graves de dessaturação, aumentando significativamente o risco de hipoventilação, hipoxemia prolongada, lesão neurológica irreversível e parada cardiorrespiratória súbita.

Os laudos também afastam a alegação de que a paciente estaria adequadamente assistida, ao registrarem deficiência no fornecimento de insumos essenciais, alta rotatividade da equipe técnica, faltas recorrentes de profissionais e insuficiência das terapias multidisciplinares, fatores que vêm comprometendo a continuidade do tratamento e expondo a menor a infecções respiratórias graves, risco de sepse, descompensação metabólica e agravamento irreversível do atraso neuropsicomotor.

Não procede, igualmente, a tese de que o acompanhamento integral representaria mera transferência de responsabilidade familiar à operadora do plano de saúde. Isso porque o que se busca não é a substituição do núcleo familiar nos cuidados ordinários da criança,
mas sim a disponibilização de suporte técnico especializado indispensável à manutenção da vida e à preservação mínima de sua estabilidade clínica, diante da comprovada necessidade de monitoramento contínuo
, manejo de dispositivos invasivos, administração de suporte ventilatório e intervenção imediata em situações de dessaturação grave.

Além disso, o
s próprios laudos consignam que não houve qualquer melhora clínica capaz de justificar a redução do home care integral anteriormente disponibilizado
, sendo expressamente afirmado que a alteração do regime assistencial ocorreu sem respaldo médico idôneo, apesar da irreversibilidade e elevada complexidade da condição da paciente.

Assim,
resta evidenciada a gravidade do quadro clínico da paciente,
marcado por severo comprometimento neurológico, dependência integral de cuidados especializados e elevado risco de intercorrências potencialmente fatais, o que impõe, de forma inequívoca, a necessidade de assistência domiciliar contínua e multiprofissional, como medida indispensável à preservação de sua vida, à manutenção de sua estabilidade clínica e à prevenção de agravamentos irreversíveis.” (grifo nosso)

Nesse contexto, é imperioso colacionar que este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência uníssona quanto ao tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. REGIME DE 24 HORAS. 1. É abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar (home care) quando este é essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 2. A indicação do regime de internação (hospitalar ou domiciliar) compete ao médico que acompanha o paciente, e não à operadora de saúde. 3. Recurso desprovido." (TJES, AI 5005339-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama).

Diante da robusta prova documental que atesta a altíssima complexidade do quadro clínico (traqueostomia, gastrostomia e dependência de BiPAP), e em estrita observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, a manutenção do
home care
24 horas é medida de justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar